Tribunal: STF
Processo: RE 160920
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Servidores estaduais.
Reajuste de vencimentos. 3. A adoção de índices fixados pela União
Federal para reajuste automático de vencimentos de servidores
estaduais fere a autonomia do Estado. 4. Lei n.º 3.935/1987, do
Estado do Espírito Santo. Inconstitucionalidade. Precedentes. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento.